Tribunal: TJSP
Processo: 2167072-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2167072-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é embargado
EDSON COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2167072.80.2020.8.26.0000.50000
Comarca: JUNDIAÍ
Embargante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Embargado: EDSON COSTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a modificação do decidido, com nítido caráter
infringente Prequestionamento Necessidade de ocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
V. Acórdão de fls. 449/453 que negou provimento ao recurso interposto
pela Municipalidade de Jundiaí.
Afirma que há omissão no julgado no tocante à análise
do aspecto psicológico do candidato, que se concentrou apenas no
ortopédico (01/02).
É o Relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
proposta pelo agravante, rejeitada em Primeiro Grau.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante, daí os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão, sentença ou o acórdão comporta embargos
de declaração tão-somente quando houver obscuridade ou contradição ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “o julgado padece de
omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed. RT).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram a decisão foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos
nos autos.
Verifica-se que o V. Acórdão esclareceu que a matéria
suscitada já foi apreciada pelo poder jurisdicional, estando acobertada pela
imutabilidade da coisa julgada.
Cabe lembrar que foi realizada avaliação pericial em
outra demanda, em que constatada a plena capacidade laborativa do
recorrido.
Relembre-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A questão
suscitada
pelo
recorrente na
impugnação encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada,
sendo, portanto, impassível de modificação.

De fato, essa C. 9a Câmara de Direito Público decidiu
na AC no 0014578.60.2013.8.26.0309:

“depreende-se dos autos que o Autor foi considerado
inapto para o exercício do cargo de cozinheiro no Município de Jundiaí nos
termos do relatório médico pré-admissional copiado a fls. 40 e 45, sendo
desclassificado em concurso público.
É certo que ao se inscrever para o concurso público em
questão, presume-se que o candidato conheça e aceite as condições do
referido certame, incluindo-se a de se submeter ao exame pré-admissional,
cujo resultado poderia implicar na desclassificação do certame (Item X fls.
27).
Observe-se
que
a
realização
de
exame
para
averiguação de sanidade física e mental é autorizada pelo art. 18 da Lei
Complementar Municipal no 499/2010.
Ocorre, entretanto, que submetido a exame pericial
produzido na demanda (fls. 133/136 e 151), o ilustre Perito concluiu pela
capacidade laboral do Autor, a justificar a parcial procedência da demanda.
Assim, se por um lado a desclassificação do Autor do
certame é uma possibilidade autorizada pela legislação do Município e
prevista em Edital, por outro, o laudo produzido pelo perito do Juízo
concluiu pela ausência de patologia a limitar o exercício das atividades de
cozinheiro, cargo para o qual o Autor fora aprovado nas demais fases do
Concurso, sendo de rigor sua nomeação...
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial e da Municipalidade e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
Autor para manter a parcial procedência da demanda a fim de reintegrá-lo
ao certame, com a respectiva nomeação no cargo para o qual foi aprovado
segundo as normas do Edital no 359/2011. Verba honorária fixada nos
termos acima, observada a gratuidade concedida ao Autor.”

Face ao julgado, foram interpostos Embargos de
Declaração, Recurso Especial, e AIDD de Recurso Especial, rejeitados pelos
Tribunais (fls. 311 e segs).

A questão suscitada pelo agravante é impassível de
discussão, vez que já analisada em todas as instâncias possíveis.” (fls.
451/452).

Portanto, é certo que as questões invocadas nos
embargos não configuram quaisquer vícios perpetrados pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada. Ora, o Embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente tendente
a solucionar qualquer vício do v. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a parte
se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na verdade,
frise-se, se insurge quanto à solução adotada por esta Câmara, sem que
fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim
infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os
embargos se prestam
a sanar,
se
existentes, obscuridades, omissões, contradições ou
erro
material no
julgado, e não para que se conforme a decisão ao entendimento
do recorrente.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
os pontos no qual se fundou, com inversão em consequência, do resultado
final.

Logo, não se verificam quaisquer dos vícios processuais
hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo a Embargante fazer uso dos meios próprios de revisão.

Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator